Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LÚCIA BARRA ANDRADE e MARCONI MARQUES DE OLIVEIRA, em face de ato judicial ordinatório da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou que se aguardasse o julgamento de agravo de instrumento anterior para prosseguimento do processo, em cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nas origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, em que o juízo acolheu impugnação do DISTRITO FEDERAL e reconheceu excesso de execução. Ao final, determinou que, após o trânsito em julgado daquela decisão, se expedissem as requisições de pagamento. Os credores interpuseram agravo de instrumento, ao qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Sobreveio despacho em que o juízo determinou que se aguardasse o julgamento do agravo para o prosseguimento do feito. Os credores opuseram embargos de declaração, quando sustentaram não haver óbice ao prosseguimento do processo forçado quanto à parcela incontroversa e que o despacho judicial teria concedido efeito suspensivo ao agravo por via oblíqua. Os embargos foram desprovidos. Nas razões recursais, os credores repristinaram os argumentos já manifestados nos embargos de declaração. Requereram a antecipação da tutela recursal para imprimir efeito ativo ao recurso e “determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0739643-20.2021.8.07.0000 pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso” e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 33468891. Decido. Ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo determinou que “após o trânsito em julgado expeçam-se as requisições de pagamento”. Este dispositivo não foi impugnado no agravo anterior, restando preclusa a oportunidade de insurgência pelas partes. Posteriormente, ao ser comunicado acerca da interposição do recurso e do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, o juízo proferiu o despacho ora recorrido, nos seguintes termos: “Em que pese não tenha sido concedido efeito suspensivo ao recurso interposto, verifica-se que o objeto desse obsta o prosseguimento do feito (ID 111065200). Assim, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de no 0739643-20.2021.8.07.0000.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas tão somente deu efetividade à decisão anterior, que já havia condicionado a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo. É importante ter atenção para o fato de que a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor pressupõe sentença transitada em julgada, ou seja, tanto quanto sua certeza (quem deve pagar), determinação (quanto deve ser pago) e liquidez (ausência de qualquer condição). Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 17 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator